Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM FACE DE DOENÇA GRAVE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal para impor ao Distrito Federal a obrigação de analisar processo administrativo de isenção de imposto de renda em face de doença grave. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo devidamente recolhido, id. 72621889.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em caso de eventual deferimento do pedido de isenção, o valor a ser pago observará a data do diagnóstico da moléstia, o que afasta o risco de resultado útil do processo e mesmo de grave prejuízo. De acordo com os arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/99, concluída a instrução, a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações, em matéria de sua competência, o qual deverá ser feito em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que haja expressa motivação. Ademais, a Lei Complementar n. 840/11, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a administração pública proferir decisão em relação aos pleitos que lhe são requeridos (art. 173). Conquanto impróprio o prazo, a inobservância injustificada e prolongada viola a garantia constitucional da duração razoável do processo administrativo prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, bem como o princípio da eficiência (art. 37 da CF). No caso dos autos, o requerimento administrativo foi feito e em 27/03/2025 e, no momento, aguarda análise e providências do setor competente. Portanto, considerando que não se está diante de demora desarrazoada, deve ser aguardado o contraditório perante o Juízo de origem a fim de que a situação seja melhor esclarecida, inclusive com as informações a serem prestadas pelo Distrito Federal por ocasião da contestação. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. "
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração de possibilidade da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.